Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730268-60.2019.8.07.0001 APELANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA APELADO: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal (id 17548316) formulado na apelação interposta contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília (id 17548310) que indeferiu a inicial de demanda declaratória por carência de interesse processual (CPC 330, III) condenando o autor nas custas processuais, com exigibilidade suspensa, em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Alega que a extinção foi prematura, com lesão ao devido processo legal, porquanto necessária a declaração de nulidade de atos processuais praticados no Proc. 2007.01.1.106979-4 (PJe 0030510-80.2007.8.07.0001), conforme CPC 19 e 20, visto que não integrou a relação processual, o que era obrigatório por versar sobre imóvel do qual tem a posse há mais de 12 anos. Afirma que a nulidade daí resultante é absoluta, pois, além de não ter integrado a relação processual, as partes daquele processo sequer tinham interesse e legitimidade (CPC 17), haja vista que litigavam sobre imóvel que lhe pertence e a ordem de imissão na posse do imóvel – determinada no aludido feito –, ato equiparável à penhora, implica ofensa à Lei 8.009/90, uma vez que se trata de bem família. Assevera que a coisa julgada no referido processo não lhe atinge (CPC 506), pois é terceiro de boa-fé. Sustenta que no presente feito comprovou a posse sobre o imóvel por meio de contas de luz, taxas de condomínio, IPTU, TV a cabo e contrato aquisitivo do bem, o que aduz ter sido ignorado pelo juiz, cujo modo de proceder reputa parcial, especialmente porque não apreciou o mérito da causa. Requer a antecipação da tutela recursal para sobrestar o andamento do Proc. 2007.01.1.106979-4 (PJe 0030510-80.2007.8.07.0001) e mantê-lo na posse do imóvel, até o julgamento do recurso, com suspensão de eventuais medidas constritivas. 2. Não vejo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, pois, em princípio, a fundamentação do apelo é insuficiente para afastar a conclusão da sentença: indeferimento da inicial por falta de interesse processual, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. A pretensão veiculada pelo recorrente já foi objeto de embargos de terceiro, Proc. 2013.01.1.026595-6 (PJe 0007476-66.2013.8.07.0001), cuja ementa da respectiva apelação, de minha relatoria, bem explicita a questão, confira-se: EMENTA Embargos de Terceiro - Instrumento particular de compra e venda de imóvel - Revelia: a presunção de veracidade dela decorrente é relativa e limitada à matéria fática - Cerceamento de defesa: não configurado, pois foi assegurado o amplo direito de defesa - STJ 84: não dispensa o terceiro embargante de comprovar o efetivo exercício da posse do imóvel em questão. (Ac. 1.037.711, 4a T. Cível, Des. Fernando Habibe, julgado em 2017). Grifei Portanto, nos embargos de terceiro, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/11/19 (id 54306768, pág. 93, PJe 0007476-66.2013.8.07.0001), após julgamento do AREsp 1.281.171/DF, o apelante não comprovou a efetiva posse do imóvel objeto do processo 2007.01.1.106979-4 (PJe 0030510-80.2007.8.07.0001). Logo, em primeira análise, não cabe anular atos levados a efeito no Proc. 2007.01.1.106979-4 (PJe 0030510-80.2007.8.07.0001), sob o pretexto de que sua intervenção era obrigatória, uma vez que sequer comprovou a posse do imóvel nos embargos de terceiro que ajuizou. 3. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 26/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR